Tribunal: TJDFT
Processo: 0735580-59.2025.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
Consumidor. Recurso inominado. Débitos. Descontos em conta corrente. Comprometimento da totalidade do salário. Proteção ao salário. Mínimo existencial. Dignidade da pessoa humana. Limitação dos descontos. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela instituição financeira ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para determinar que a ré se abstenha de realizar o desconto integral dos proventos da parte autora, por ocasião dos contratos de empréstimo bancário, limitando-se apenas ao percentual máximo de 30% sobre sua remuneração líquida mensal depositada em sua conta corrente, a fim de não comprometer a subsistência da parte requerente, sob pena de multa. A recorrente sustenta a existência de margem consignada, a validade da autorização contratual de débito em conta e invoca o princípio do pacta sunt servanda.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de limitação dos valores dos descontos realizados em conta corrente da devedora pela instituição financeira.
III. Razões de decidir
3. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1085, firmou o seguinte entendimento: "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento" (STJ, REsp no 1.863.973/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2a Seção, j. 09.03.2022).
4. Contudo, ainda que haja a referida autorização contratual para os descontos, ressalte-se que o art. 7o, inciso X, da Constituição Federal, assegura a proteção do salário, na forma da lei, e que o Código de Processo Civil, no art. 833, inciso IV, estabelece a impenhorabilidade salarial. Essa proteção decorre da garantia à dignidade da pessoa e objetiva assegurar a subsistência e a manutenção do mínimo existencial.
5. A parte autora relata que recebe sua remuneração em conta corrente mantida junto à ré e que, após descontos compulsórios, dispõe de R$ 2.000,00. Reconhece débito perante o banco no valor de R$ 62.902,41, mas sustenta que os descontos realizados em sua conta salário superam o limite de 30%, havendo retenção integral (100%) da remuneração nos últimos dois meses, além de valor aprovisionado de R$ 5.202,01. Alega que tal prática compromete sua subsistência e de seus dependentes, inviabilizando o custeio de despesas básicas, como moradia, alimentação, saúde, educação e transporte.
6. Verifica-se que o BRB reteve os proventos da correntista integralmente. Considerando-se que o salário possui caráter alimentar, os descontos não podem avançar sobre a verba da remuneração salarial sem reservar o quanto necessário a viabilizar o sustento do devedor. Por certo que a instituição financeira, que tem o cadastro da correntista, detém conhecimento da sua situação financeira e dos seus limites de renda, assumindo o dever de se abster da retenção de parte significativa de sua remuneração salarial.
7. A situação denota conduta arbitrária da instituição, contrariando a Política Nacional das Relações de Consumo, porquanto considera ilícito o débito de valores devidos pela correntista com comprometimento integral de sua remuneração, ainda que tenha havido anuência do consumidor quanto às parcelas contratadas, uma vez que desvia os recursos destinados à sua sobrevivência. O mínimo existencial deve ser preservado, sob pena de ofensa ao princípio da dignidade humana. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão no 1.949.990, Processo no 0748646-43.2024.8.07.0016, Rel. Silvana da Silva Chaves, 2a Turma Recursal, j. 02.12.2024.
8. Desse modo, os descontos da dívida decorrente dos contratos de empréstimo na conta corrente da recorrida não podem atingir a sua sobrevivência e dignidade comprometendo seu mínimo existencial.
9. Mostra-se correta a sentença que determinou que a ré se abstenha de realizar o desconto integral dos proventos da parte autora, por ocasião dos contratos de empréstimo bancário, limitando-se apenas ao percentual máximo de 30% sobre sua remuneração líquida mensal depositada em sua conta corrente.
IV. Dispositivo
10. Recurso desprovido.
11. Decisão proferida na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
12. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.
_________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.